Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720030-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FLAVIO HILARIO ARENHART D E C I S Ã O Trata-se de apelação redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 08/01/2024. Passo à análise do processo. Compulsando os autos, verifico que o apelante interpôs recurso contra a sentença proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 41056101), que, nos autos da ação de produção antecipada de provas movida por FLÁVIO HILÁRIO ARENHART (apelado) em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (apelante), julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que apresentasse, “no prazo de 15 dias, cópias das ‘supra’ aludidas cédulas rurais emitidas pelo requerente em seu favor, bem como os extratos referentes à liberação dos créditos e à evolução dos débitos respectivos” (ID 41056101 – Pág. 2). Recebidos os autos nesta instância recursal, o Relator anterior, Desembargador João Luís Fischer Dias, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. STJ (ID 41195998). É o relatório. Decido. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Contudo, esta Relatora entende que a decisão que determinou a suspensão do feito deve ser revista. Vejamos. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, submeteu à sistemática dos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (Tema no 1.169 - ProAfR nos REsps no. 1.978.629/RJ 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022) No paradigma, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre o tema e estejam em tramitação no território nacional (art. 1.037, II, do CPC). No caso em análise, ajuizada a ação de produção antecipada de provas pelo apelado em desfavor do Banco do Brasil, o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que apresentasse os documentos requeridos pelo autor (ID 41056101). Ato contínuo, o réu interpôs o presente recurso de apelação (ID 41056362), pugnando pela reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pleito autoral. Portanto, não há, nos autos, controvérsia relativa à liquidação prévia do julgado como requisito indispensável para o ajuizamento de ação, razão pela qual é incabível o sobrestamento. Frise-se que, na espécie, sequer se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, como foi mencionado na decisão que determinou o sobrestamento do feito, mas, sim, de ação de produção antecipada de provas, com o fim de obtenção de documentos que, em tese, poderão amparar o futuro ajuizamento de ação executiva. No mesmo sentido têm sido as decisões majoritárias da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA NA ORIGEM. TEMA 1.169, STJ. NÃO DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NÃO DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo Tema 1169, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. 2. No caso, na origem, ajuizada ação de produção antecipada de prova, o juízo a quo declinou da competência para o juízo da comarca de Castelo/ES, contra o que o autor interpôs agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo de origem. Não apreciada a questão posta (competência), incabível a determinação de sobrestamento. 3. Agravo interno conhecido e provido.” (Acórdão 1732415, 07058883420238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no PJe: 04/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169, STJ. NÃO DISCUSSÃO SOBRE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO OU NÃO DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo Tema 1169, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. 2. No caso, na origem, manejado o cumprimento de sentença, o juízo a quo declinou da competência para o juízo da comarca de Sidrolândia/MS. Contra tal decisão o exequente interpôs agravo de instrumento, pugnando pela competência do juízo de origem. Não apreciada a questão (competência), incabível a determinação de sobrestamento. 3. Agravo interno conhecido e provido.” (Acórdão 1732402, 07108466320238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJE: 01/08/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desse modo, deve ser afastada a suspensão determinada. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 41195998 e determino o prosseguimento do presente processo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora